Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740682-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS &amp; M ASSESSORIA LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação execução de título executivo extrajudicial (Processo n° 0706416-17.2018.8.07.0009), ajuizada em face de MARCELO RODRIGUES SILVA (executado), indeferiu o pedido de penhora, considerando que os honorários, embora tenham natureza alimentar, não decorrem de vínculo familiar (ID 69826092, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19777489), a agravante explica que, após diversas tentativas de localização de bens do executado/agravado passíveis de penhora, todas infrutíferas, protocolou pedido de penhora de percentual do salário do devedor, para pagamento tão somente dos honorários advocatícios, o que foi indeferido pela decisão agravada, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, nos termos da Súmula Vinculante no 47 e do artigo 85, § 14, do diploma processual civil, e, por conseguinte, estão incluídos na exceção prevista no artigo 833, § 2o, da referida norma legal. Defende a inexistência de preferência entre o crédito principal e o crédito atinente aos honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário do agravado para a satisfação dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial. Preparo comprovado (ID 19777493). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 19795159). Sem contrarrazões (ID. 21984486). O agravante foi intimado a se manifestar acerca da admissibilidade do recurso (ID 23676140), tendo se manifestado pelo prosseguimento do processo (ID 23917341). Brevemente relatado, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Em consulta ao processo de origem (0706416-17.2018.8.07.0009), verifica-se que a questão relativa à penhora de salário do agravado não foi oportunamente debatida, sendo impossível o seu exame no presente recurso, sob pena de supressão de instância. A rigor, a decisão apontada como agravada cuidou em analisar pedido de penhora dos créditos decorrentes de restituição de imposto de renda, o que já havia sido indeferido por meio da decisão de ID 67189496, do processo de origem. Como se sabe, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem ou sobre as quais a parte oportunamente não se manifestou, sob pena de inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A jurisprudência do colendo STJ adota como parâmetro para a aferição da configuração ou não de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. 3. Não há nos autos indício de que, desde a última avaliação o imóvel tenha sofrido substancial alteração de preço. Ausente qualquer elemento idôneo que possa justificar a necessidade de reavaliação do bem, nega-se referido pedido. 4. No caso em análise, denota do Auto de Arrematação, que o imóvel levado à hasta foi avaliado pelo próprio agravante por R$ 249.000,00, sendo arrematado, na segunda hasta, pelo valor de R$ 170.000,00, o que corresponde a 68% do valor da avaliação, portanto, quadro que afasta a alegação de subavaliação ou avaliação desatualizada. 5. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281722, 07005773320208079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020, g.n.) Frise-se que a petição constante do ID 68680661 (do processo de origem) limita-se a requerer a realização da penhora dos créditos, do agravado, referentes à restituição de imposto de renda, e não sobre percentual do salário, ao contrário das razões declinadas no agravo de instrumento. Por fim, ressalto que foram obedecidas as diretrizes presentes nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada ao agravante oportunidade para que se manifestasse sobre a possível inadmissibilidade do recurso (ID 23676140). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator